Tribunal: STF
Processo: HC 243339
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator conheceu, em parte, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 199.165/CE e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 171, § 2º, inc. VI, do CP (estelionato). O Juízo de origem manteve o entendimento do Ministério Público acerca da impossibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, obstando a remessa dos autos ao órgão revisor.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão proferido, foi protocolado o citado recurso ordinário.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, mencionando o versado no § 14 do art. 28-A do CPP. Sustenta a retroatividade da norma inserta no art. 28-A do CPP em relação aos processos em andamento quando do início de sua vigência. Alude ao entendimento do Supremo de que o limite para a retroação seria trânsito em julgado da condenação.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, busca a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP à paciente.



    6. Consulta ao andamento do processo na origem, ainda em curso, revelou a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2025.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. 



    9. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que o Ministro Relator do recurso ordinário em habeas corpus no STJ adotou o seguinte entendimento: 



    “A documentação que instrui os autos indica não ter havido debate na primeira instância, tampouco no Tribunal a quo, acerca da matéria referente à condição de procedibilidade para a persecução criminal (fls. 114/115). Assim, é inviável a pretendida supressão de instância.



    Quanto ao mais, o Tribunal cearense, ao negar provimento ao agravo interno, considerou que o acordo de não persecução penal só pode ser aplicado aos processos em andamento antes do advento do pacote anticrime e cuja denúncia ainda não tiver sido recebida, o que não é o caso dos autos, uma vez que a exordial acusatória foi recebida em 31 de outubro de 2018 (fls. 39/40 dos autos originários de n. 0000232-79.2018.8.06.0182) - fl. 120. 



    O entendimento da instância antecedente, no que tange à irretroatividade da Lei n. 13.964/2019, não destoa do que reiteradamente decidido nesta Casa, pois as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço (AgRg no REsp n. 2.050.499/SP, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 27/4/2023).



    Com efeito, tratando-se de crime praticado antes da vigência do instituto em questão e iniciada a persecução penal em juízo, como na espécie, não há falar em retroceder na marcha processual (AgRg no AREsp n. 1.799.075/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 4/11/2021) - (AgRg no HC n. 770.846/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2022). 



    Ainda sobre o tema: AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/3/2023; AgRg no HC n. 628.647/SC, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/6/2021; e AgRg no AREsp n. 1.909.408/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/10/2021. 



    Dessa forma, devidamente fundamentada a negativa de formulação de acordo de não persecução penal – dada a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, por já ter se iniciado a marcha processual –, inócua seria a remessa dos autos da ação penal para o Procurador-Geral de Justiça a fim de reavaliar essa recusa.” (e-doc. 2, p. 139-140; grifos nossos). 



    10. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    12. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 12/11/2018, seguindo-se a tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A defesa preconizou a observância à norma de regência do ANPP na fase de instrução. Ou seja, houve manifestação pela observância ao ANPP em momento oportuno, na fase de instrução processual, ainda atual. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    13. Somado a isso, a negativa de remessa dos autos para o órgão superior do Ministério Público, por parte do Juízo de origem, potencializou o constrangimento ilegal, haja vista a violação ao § 14 do art. 28-A do CPP, a versar:



    "§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código."



    14. Quando há recusa por parte do Ministério Público, no primeiro grau, em propor o Acordo de Não Persecução Penal, presente requerimento da defesa, cumpre ao Juízo remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, salvo manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021, grifos nossos).



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o órgão do Ministério Público apresente, fundamentadamente, nova manifestação sobre a propositura do ANPP, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP (Processo nº 0000232-79.2018.8.06.0182, 1ª Vara da Comarca de Viçosa do Ceará/CE).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator